Tribunal: TJES
Processo: 0000481-60.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Desobediência; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000481-60.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABNER PATROCINIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000481-60.2023.8.08.0065

APELANTE: ABNER PATROCÍNIO DE OLVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu sua responsabilidade pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 330 do Código Penal (desobediência) e art. 311 da Lei nº 9.503/97 (direção perigosa). A pena foi fixada em 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, além de 07 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial fechado.

O recorrente pleiteia a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, sob alegação de insuficiência probatória, e requer a restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em debate:

(i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e

(ii) se o veículo apreendido deve ser restituído à sua proprietária registrada, sogra do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação do apelante encontra suporte na materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória de Drogas, Laudo de Exame Químico, além de depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais envolvidos na abordagem, cuja idoneidade é reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O recorrente confessou parcialmente os fatos em juízo, sem apresentar elementos que afastem as provas produzidas. Assim, não há fundamento para a absolvição.

6. Quanto ao pedido de restituição do veículo, verifica-se que este foi apreendido em contexto de flagrante delito e continha substâncias entorpecentes e objetos associados ao tráfico de drogas. A mera titularidade formal do bem não comprova a boa-fé da proprietária, sendo mantida sua apreensão.

7. Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Os depoimentos de policiais são prova idônea para sustentar condenação, salvo demonstração de parcialidade."

"A apreensão de veículo utilizado na prática de tráfico de drogas impede sua restituição, mesmo quando registrado em nome de terceiro, se não comprovada boa-fé."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Código Penal, art. 330.

Código de Trânsito Brasileiro, art. 311.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Criminal do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000481-60.2023.8.08.0065

APELANTE: ABNER PATROCÍNIO DE OLVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
trata-se
de Apelação Criminal
interposta por
A
BNER PATROCÍNIO DE OLVEIRA
,

não se conformando com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única

de
Jaguaré
/ES
, que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, no artigo 330 do Código Penal e no artigo 311 da Lei nº 9.503/97, atribuindo-lhe a pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento mul
ta.

Em suas razões, a defesa
técnica
pretende que
apelante
seja absolvido em razão da prática do crime de tráfico de drogas, por ausência de provas, bem como restituído o veículo apreendido, já que pertencente a terceira pessoa de boa-fé.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

ABSOLVIÇÃO

Conforme relatado, almeja o Apelante a absolvição do delito pelo qual foi condenado, sob o argumento de ausência de provas aptas a respaldar o decreto condenatório.

Narra a denúncia que:

“
(...)
no dia 16 de agosto de 2023, por volta das 1Ih00min,na Avenida 09 de Agosto, Centro, em frente ao Posto de Abastecimento BKR, neste município e Comarca de Jaguaré/ES, o denunciado Abner Patrocínio de Oliveira, de forma livre e consciente, trafegou em velocidade incompatível com a segurança, onde havia grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, bem como guardou drogas, em sua residência e no veículo, para o fim de expô-las a
venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em: 03 (três) unidades de maconha, sendo 01 (uma) porção com peso de 135 gramas, 01 (uma) unidade de faca de serra de cabo branco, R$ 1.030 (mil e trinta reais), celular Xiaomi Redmi, celular Samsung A225, celular Motorola, celular Motorola Moto G22, 01(um) veículo Toyota Corolla XEI20FLEX, ano 2017, cor branco, placa PKU4A72, OI (um) controle de portão eletrônico, 01 (um) chaveiro contendo 03 (três) chaves, 02 (dois) simulacros de arma tipo Revólver, 01 (um) caderno de anotações de venda de entorpecentes, 01 (uma) mochila na cor verde, 03 (três) isqueiros, 01 (um) dichavador e 02 (dois) pacotes contendo seda para enrolar cigarro, 01 (um) chaveiro contendo 03 (três) chaves e OI (um) HD Toshiba, conforme Auto de Apreensão às fls. 51/53 e 54/55 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 56//57.

Consta também que o denunciado Abner, tentou ofender a integridade corporal, dos policiais civis, no exercício da função ou em decorrência dela. Por fim, o denunciado Abner, opôs à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, como desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Infere-se dos autos que nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, que em operação policial coordenada pela Ilma. Delegada de Polícia Civil Gabriella Saché dos Santos, acompanhada pelo Secretário de Segurança Pública Estadual Coronel Alexandre Ramalho e Equipe da SESP, Superintendente Regional Norte Dr. Fabrício Dutra, Equipes da I8ª Regional de São Mateus e Delegacia de Pedro Canário, foi iniciada vigilância do denunciado Abner Patrocinio de Oliveira, uma vez que havia contra este mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela 3' Vara Criminal de Vila Velha/ES por tráfico de drogas.

A vigilância no sentido de localizar Abner iniciou após o setor de investigação de Jaguaré/ES identificar a chegada deste ao município há aproximadamente 03 (três) meses, tendo se instalado com o apoio da sua sogra Sra. Elisangela da Silva Paulino, que inclusive forneceu o veículo Toyota Corola, placa PKU4A72, para locomoção do denunciado, mesmo sabendo que o mesmo possui a mandado de prisão em aberto.

Diante da vigilância, foi percebido que Abner se fazia presente na Distribuidora 10, de propriedade de sua companheira Zayra Silva Bindelli e administrado por Elisangela, haja vista que Zayra apesar de ter iniciado as atividades na empresa em 06/02/2023, foi presa em APFD em 23/02/2023, recebendo alvará de soltura na data de 26/07/2023.

Durante a captação de informações sobre o denunciado, foi comprovado que Elisangela alugou um imóvel na Rua Luis Falcheto para que o mesmo ficasse escondido, aguardando uma possível saída de Zayra do sistema prisional, sendo que com a saída da mesma do sistema prisional, Abner mudou de endereço novamente com o auxílio de sua sogra para a Rua Arlindo Moreto, nO402, Apto. 101, usando o imóvel como abrigo e utilizando do veículo cedido por Elisangela para circulação na cidade e continuidade na traficância.

Dessa forma, foi realizado 'um cerco na cidade para localização do veículo conduzido por Abner, quando próxímo ao Posto BKR, foi visualizado a presença do mesmo no interior do veículo Toyota/Corolla, sendo que ao ser realizado a abordagem, iniciado o cerco com ordem de parada, Abner realizou manobra brusca, jogando o veículo em direção aos policiais, acessando a Avenida 09 de agosto em marcha ré, em alta velocidade, colidindo em veículos estacionados e colocando em risco a vida dos transeuntes, somente parando o veículo pelo fato de ter estourado um dos pneus, impossibilitando a fuga com o veículo.

Contudo, Abner saiu do veículo correndo pelas ruas paralelas, sendo alcançado cerca de 300 metros a frente pelos policiais e preso. Após a prisão de Abner, os policiais civis estiveram no primeiro imóvel, localizado na Rua Luis Falcheto, alugado por Elisangela para o mesmo, e encontraram a casa aberta, sem móveis guarnecendo, sendo localizado dentro de uma bolsa de cor verde uma porção de maconha e caderno de contabilidade com dados e venda de drogas, Ato continuo, após a indicação de Zayra de outro endereço alugado por sua genitora Elisangela, os policiais diligenciaram ao imóvel na Rua Arlindo Moreto, com abertura da porta pela própria Zayra que autorizou o ingresso dos policiais no local, com chave encontrada junto ao veículo usado por Abner, e ao adentrar fora de pronto encontrado maconha embalada em porção grande, 02 (dois) simulacros de revólveres, a quantia de R$ 1.030,00 (mil e trinta reais) em espécie, 01 (um) HD e 03 (três) celulares, apreendidos e descritos às fls. 51/55, Importante destacar que Abner é foragido do município de Vila Velha por pertencer a grupo que distribui droga na região e por estar em guerra, dado a rivalidade entre os grupos, preferiu assim se instalar no município de Jaguaré, onde administrava uma distribuidora e mantinha o tráfico ainda na região de onde havia saído, usando inclusive o veículo cedido por sua sogra para esse deslocamento.

Cabe mencionar ainda que dentro do veículo foi localizado uma bucha de maconha, sedas utilizadas para uso da droga e um dixavador (...) “

I
nicialmente, é imperioso destacar que a
materialidade
e autoria
delitiva
s

restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, Laudo de Exame Químico (Id. 46475131), bem como pela prova oral produzida no curso da persecução crimina
l.

Os depoimentos dos policiais militares indicam que o recorrente “
era de alt
a
periculosidade; que era um grande distribuidor de drogas na Grande Vitória, principalmente Vila Velha; que foram para Jaguaré e a equipe ficou em pontos estratégicos da cidade para tentar capturá-lo; que montaram um cerco; que tentaram abordá-lo em um posto de combustível, porém ele engatou a marcha no pátio do posto e acertou as viaturas, colidindo de traseira; que atravessou a avenida principal, acertou carros do outro lado da rua e empreendeu fugiu; que então montaram outro cerco...
(...)”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que os depoimentos de policiais constituem prova idônea e suficiente para sustentar uma condenação, salvo demonstração de parcialidade ou animosidade contra o acusado, o que não se verifica nos autos. (STJ, AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Em seu interrogatório em juízo, o Réu
confessou parcialmente os fatos. Ao ser ouvido em Juízo (mídia anexa), alterou sua versão, aduzindo ter sido obrigado a assinar as declarações na fase inquisitiva.

Todavia, a versão cunhada não merece ser acolhida, pois infirmada pelo acervo probatório,
motivo pelo qual há de se concluir que o pleito de absolvição em razão da suposta ausência de provas, como alegado pela douta Defesa, não ultrapassa mero expediente defensiv
o.

Portanto, inexistem elementos capazes de infirmar a credibilidade da prova acusatória, sendo imperioso reconhecer a regularidade e robustez das provas que embasam a condenação.

Destarte, restando comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se mostra possível o acolhimento do pleito absolutório.

D
A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO

A defesa busca a restituição do veículo apreendido por ocasião do fato criminoso, qual seja, um automóvel Toyota Corolla, placa PKU4A72.

Aduz em favor de seu pleito que o referido veículo foi adquirido de forma lícita e pertence a sogra do apelante, Elizangela da Silva Paulino. Sustenta, ainda, que “não há indícios de que o veículo era empregado para práticas ilícitas e, portanto, sua apreensão se torna injustificável, sendo cabível sua devolução imediata”.

Melhor sorte não socorre ao apelante. Explico.

Cumpre destacar ser fato incontroverso que no interior do veículo Toyota Corolla, placa PKU4A72, foi apreendida (01) uma bucha de maconha, além de 01 dechavador, circunstância que, somada aos demais elementos probatórios, demonstra que tal veículo foi utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, o que, por si só, enseja o perdimento do bem apreendido.

Insta frisar que, diversamente do alegado pela nobre Defesa, a simples comprovação de que o bem se encontra registrado em nome da sogra do apelante não tem o condão de conduzir, automaticamente, à sua liberação, sobretudo quando se considera que sua apreensão se deu por ocasião de flagrante delito e que há relatos testemunhais no sentido de que o veículo era utilizado pelo apelante na prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Ademais, quedou-se omissa a Defesa em comprovar que a sogra do apelante se enquadra na categoria de terceiro de boa-fé e que, por isso, desconhecia que o seu veículo era utilizado no cometimento de delitos.

Nessa senda, não há razões que justifiquem o acolhimento do pleito recursal de restituição de bem apreendido.

Desta forma, a um só tempo, o
s
pedido
s
deve
m
ser rejeitado
s
,
razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Apelo e
a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

09